Tribunal: STF
Processo: ARE 862236
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Reajuste do piso salarial dos comerciários. Lei estadual nº 14.460, de 16/1/2014. Revogação expressa pela Lei estadual nº 14.653, de 19/12/2014, do Estado do Rio Grande do Sul. Ação direta prejudicada. 



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 



    2. A remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. 



    3. Agravo regimental não provido.